Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009394-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIFICIO RAVENNA PARK
AGRAVADO: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI, TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI
Processo na origem no Processo no 1013139-95.2020.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAVENNA PARK contra decisão que, na Ação de Revisão de Despesas de Condomínio c/c Alteração de Cláusula de Convenção Condominial c/c Pedido de Consignação em Pagamento movida por ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI e sua esposa TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar ao condomínio requerido, ora agravante, que refaça os cálculos para definição da taxa condominial de todos os condôminos, a fim de que a cobrança mensal de cada unidade se dê proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem consideração da fração ideal, cuja cobrança deve se dar imediatamente no mês subsequente à intimação, o que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de desobediência.
Sustenta que os agravados são proprietários da unidade 2002 do condomínio agravante desde o ano 2000, que se refere à uma das coberturas duplex com área total privativa de 443,35m2, portanto, superior aos demais apartamentos que possuem área de 217,31m2, condição que autoriza a cobrança da taxa condominial com acréscimo de 75% sobre o valor da unidade padrão, nos termos do artigo 34 da Convenção do Condomínio e artigos 1.333, 1.334 e 1.336, do Código Civil, bem assim da Súmula 260/STJ.
Noticia que a ação objetiva a divisão igualitária no rateio da taxa do condomínio agravante, ao argumento de enriquecimento ilícito dos demais condôminos, abusividade da cobrança, seu próprio prejuízo financeiro, além de ofensa ao princípio do uso e gozo efetivo dos benefícios ofertados com a despesa, sobretudo da isonomia.
Alega que a decisão ora combatida é extra petita e equivocada, porquanto os agravados requereram a tutela de urgência em caráter liminar para que fosse autorizado o depósito em juízo do valor da diferença havida entre a taxa de condomínio da cobertura e dos demais apartamentos, sem qualquer pedido no sentido da revisão dos cálculos da taxa condominial de todas as unidades do condomínio para pagamento igualitário, independente de sua fração ideal, em afronta aos artigos 17, 18 e 492, do CPC.
Ressalta que a decisão na forma prolatada estende seus efeitos a todas as unidades do condomínio, que não são partes na ação, de modo que, se mantida, deve restringir-se tão somente à unidade dos agravados, apesar de ausentes os elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência na espécie.
Defende a possibilidade de concessão do efeito suspensivo à decisão, de acordo com o disposto nos artigos 300 e 1.019, I, do CPC, porquanto presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo porque o cumprimento da decisão acarretaria a insurgência dos demais condôminos, inclusive, eventual inadimplência.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter a cobrança da taxa condominial na forma prevista no Código Civil e artigo 34 da Convenção do Condomínio.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada que determinou o recálculo da taxa condominial de todos os condôminos, a fim de que a cobrança mensal de cada unidade se dê proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem consideração da fração ideal, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de desobediência.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo ou concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, em análise de cognição sumária, é possível verificar que se mostram suficientes a provocar a concessão do efeito suspensivo postulado, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto capazes de configurar a probabilidade do direito e o risco de dano.
Assim se diz, porquanto o cumprimento da decisão que determinou o recálculo da taxa condominial de todos os condôminos, para possibilitar a cobrança mensal de cada unidade proporcional ao número de unidades autônomas, ao que parece, além de extrapolar o pedido liminar da ação formulado pelos autores/agravados, produz efeitos negativos aos demais condôminos que não são parte na ação, circunstância que merece uma análise mais aprofundada da questão.
Dessa forma, presentes os requisitos aptos a ensejar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, como prevê o artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao menos até o pronunciamento definitivo da Câmara, com o cotejo da tese de ambas as partes.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator